Tribunal: STJ
Processo: 5058231-52.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967258 - SC(2025/0223847-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALINDO SCHIESSL
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
JULIANA GONÇALVES - SC035663
ANDERSON MACOHIN - RJ199184
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 73f70f1f-cb6f-4b0b-b442-575bb1c1c1aa

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 73f70f1f-cb6f-4b0b-b442-575bb1c1c1aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967258 - SC(2025/0223847-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALINDO SCHIESSL
ADVOGADOS
: NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
JULIANA GONÇALVES - SC035663
ANDERSON MACOHIN - RJ199184
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 236-245) interposto por ALINDO SCHIESSL contra
v. acórdão que conheceu de seu agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento, assim ementado (fl. 226):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE
DIFERENÇA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA. PLANO DE
EXPANSÃO - PEX. VIOLAÇÃO AO DO CPC/15. ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. MAJORAÇÃO DO
VALOR DA PENSÃO REJEITADO PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENSÃO
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55523984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 635d922d-a4ee-433c-98e2-083f0395cf20

1. Não há que se falar em ofensa ao
do
uma vez que
art. 1.022
CPC/2015,
o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade oucontradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, em sede de ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença, concluiu que, "o contrato sob análise foi firmado
em
portanto, sob a vigência da Portaria n.
(evento 71,
04/02/1986,
1.361/76
doc 266). Desse modo, a utilização do valor à vista que consta na radiografia
apresentada pela operadora de telefonia, para fins de valor do contrato a ser
utilizado no cálculo do quantum exequendo, revela-se a medida adequada".
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerado as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na
extensão,desprovido."

Nas razões do agravo interno, ALINDO SCHIESSL afirma, entre outros argumentos,
que, "[c]onsoante largamente exposto em razões do recurso especial interposto, o e. Tribunal de
Justiça de Santa Catarina simplesmente rejeitou os embargados de declaração ofertados pelo
Agravante sob o enfoque de inexistência de qualquer vício do
do CPC, enquanto que
art. 1022
apenas reproduziu o teor do acórdão impugnado e apresentou fundamentação genérica de
(fl. 243).
rejeição"
Defende, também, que "basta uma simples leitura dos termos do acórdão recorrido,
bem como da decisão de embargos de declaração proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, para se observar cristalinamente a violação direta aos preceitos dos arts. 509, §4o e
524, §§ 3o e 4o do CPC, não sendo necessário qualquer revolvimento fático probatório da lide,
" (fl. 244).
para fins de se aplicar os termos da
ao presente recurso
Súmula 7/STJ
Não foi apresentada impugnação (
certidão à fl. 250).
vide
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido, tendo em vista a sua manifesta impertinência.
Com efeito, consoante dispõem os arts. 1.021 do
e 258 do RISTJ,
CPC/2015
somente é cabível agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente
decisum
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
Conforme relatado, no caso em apreço, veja-se que o agravo interno foi manejado
em face de decisão colegiada (acórdão) da eg. Quarta Turma (fls. 226-228), que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento.
Entretanto, a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que
configura erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada (acórdão).
Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
Documento eletrônico VDA55523984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 635d922d-a4ee-433c-98e2-083f0395cf20

FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DO
AUTOR.
1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto em face de
decisão colegiada.
(...)
3. Agravo interno não conhecido, com determinação."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.584.493/SP,
MINISTRO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
MARCO BUZZI
4/11/2024,
7/11/2024
g. n)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
COLEGIADA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o
conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é manifestamente
incabível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado
(acórdão).
2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.321.309/SE,
MINISTRO JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
OTÁVIO DE NORONHA
27/11/2023,
- g. n)
30/11/2023

Desse modo, diante do evidente não cabimento do presente recurso, constata-se a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando não só o seu não conhecimento, mas
também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
que dispõe:
art. 1.021
CPC/2015,

"Art. 1.021.
(...)
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado,
em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado
da causa."
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, devendo ser aplicada a multa do
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
art. 1.021,
CPC/2015,
causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55523984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:44
Código de Controle do Documento: 635d922d-a4ee-433c-98e2-083f0395cf20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.258 / SC
Número Registro: 2025/0223847-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000731820148240141 50582315220248240000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINDO SCHIESSL
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
JULIANA GONÇALVES - SC035663
ANDERSON MACOHIN - RJ199184
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINDO SCHIESSL
ADVOGADOS : NICÁCIO GONÇALVES FILHO - SC011095
RIAN DA SILVA FEIJÓ - SC019170
JULIANA GONÇALVES - SC035663
ANDERSON MACOHIN - RJ199184
Documento eletrônico VDA55855235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: af880327-797a-456c-8069-17fcc34407b6

AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/04/2026
13/04/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: af880327-797a-456c-8069-17fcc34407b6